Tribunal: TJSP
Processo: 2005615-39.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Cuida-se de procedimento instaurado a partir de boletim de ocorrência lavrado por Marcos Antonio Costa, tendo como autor dos fatos o Promotor de Justiça, Ernani de Menezes Vilhena Junior. Alega o representante que o Promotor de Justiça, Ernani, moveu contra ele uma ação civil pública, constando na inicial desta, para citação, somente o endereço da igreja na qual Marcos Antonio Costa é pastor,

Ementa:
Cuida-se de procedimento instaurado a partir de boletim de ocorrência lavrado por Marcos Antonio Costa, tendo como autor dos fatos o Promotor de Justiça, Ernani de Menezes Vilhena Junior. Alega o representante que o Promotor de Justiça, Ernani, moveu contra ele uma ação civil pública, constando na inicial desta, para citação, somente o endereço da igreja na qual Marcos Antonio Costa é pastor, mesmo tendo conhecimento do seu endereço residencial, agindo com intuito de desmoralizá-lo, intimidá-lo e para causar constrangimento tanto ao representante como para os fiéis que na igreja se encontravam, incorrendo, assim, nos artigos 146 e 208 do Código Penal (constrangimento ilegal e ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo).

Pedido de arquivamento deduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, por entender que não se divisa que a indicação dos endereços em que o requerido poderia ser encontrado para citação, consignada naquela inicial, como se vê no início de fls. 09, escondesse um pretenso propósito de constranger o demandado em seu local de culto religioso. Nesta linha, o doutor Ernani refuta com percuciência a imputação que lhe é dirigida.

Irrecusabilidade do pedido do titular da ação, consoante inteligência da jurisprudência firmada pelo E. STF. Precedentes deste colegiado. Pedido de arquivamento acolhido.